Tribunal: TJBA
Processo: 8059203-33.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059203-33.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA NOGUEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
EDSON DAS MERCES DA SILVA

AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A parte agravante alegou ter sido vítima de fraude, resultando na contratação de empréstimo bancário sem sua autorização, com consequente desconto mensal em sua conta corrente, comprometendo verba de natureza alimentar. O pedido recursal visou à suspensão imediata dos descontos, com aplicação de multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente diante da alegação de contratação fraudulenta de empréstimo e da responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na segurança bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 294 e 300 do CPC.

4. Em sede de cognição sumária, o juízo deve aferir apenas a plausibilidade das alegações, não se exigindo prova plena, mas elementos que indiquem a verossimilhança dos fatos narrados.

5. A agravante apresentou contracheques que evidenciam que os descontos mensais no valor de R$ 1.529,70 comprometem verba alimentar essencial à sua subsistência.

6. A jurisprudência dos Tribunais reconhece que, havendo controvérsia sobre a contratação de empréstimos consignados, é cabível a suspensão dos descontos até que se conclua a instrução probatória.

7. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na segurança bancária está consolidada na Súmula 479 do STJ, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

8. A medida pleiteada é reversível, considerando-se a natureza pecuniária da obrigação discutida, o que afasta o risco de irreversibilidade da decisão.

9. O indeferimento da tutela, diante do contexto de hipossuficiência da agravante e da possibilidade de golpe por terceiro, vulnera o princípio da proteção ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8059203-33.2023.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,

RITA DE CASSIA NOGUEIRA PEREIRA
,
e, como agravado
,
NU PAGAMENTOS S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)